Tribunal: TJBA
Processo: 0000541-16.2005.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000541-16.2005.8.05.0043 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MESSIAS SA COM IND EXP IMPORTACAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DEVEDOR. CONTAGEM AUTOMÁTICA DOS PRAZOS DE SUSPENSÃO E PRESCRIÇÃO. TEMA 566 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DESPACHO FORMAL DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2005, sob o fundamento de ocorrência da prescrição intercorrente, com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e no Tema 566/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o acerto da decisão monocrática ao aplicar a tese do Tema 566/STJ, reconhecendo a contagem automática dos prazos de suspensão e prescrição intercorrente independentemente de decisão judicial formal; (ii) analisar se a paralisação do feito decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário (Súmula 106/STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), o prazo de 1 (um) ano de suspensão e o respectivo prazo prescricional iniciam-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 4. A ausência de despacho formal determinando a suspensão ou o arquivamento não impede o fluxo do prazo prescricional intercorrente, que visa evitar a perenidade das ações executivas fiscais. 5. No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da situação processual em março de 2017 e permaneceu sem promover a efetiva constrição de bens por período superior ao lustro prescricional, somado ao ano de suspensão, consumando-se a prescrição antes da prolação da sentença em 2024. 6. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a paralisação do feito não decorre de falha exclusiva do mecanismo judiciário, mas sim da ausência de efetividade nas diligências requeridas pelo credor. Requerimentos de penhora infrutíferos ou meras petições sem constrição efetiva não interrompem o curso da prescrição intercorrente (Item 4.3 do Tema 566/STJ). 7. A decisão monocrática recorrida aplicou corretamente a legislação e o precedente vinculante da Corte Superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: 1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial. 2. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, findo o qual o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente de ofício. 3. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000541-16.2005.8.05.0043, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado MESSIAS SA COM IND EXP IMPORTACAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora